Tribunal: TJPA
Processo: 0804205-28.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804205-28.2021.8.14.0005

APELANTE: SEBASTIAO DAVID DE ARAUJO NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, que condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por ausência de provas da autoria e da materialidade do crime. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se é possível reconhecer a continuidade delitiva e aplicar fração adequada de aumento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas por meio de boletim de ocorrência, capturas de tela com mensagens enviadas à vítima pelo aplicativo WhatsApp contendo conteúdo difamatório, e pela confirmação judicial da vítima quanto à reiteração da conduta após a imposição da medida protetiva.

4. A conduta do réu configura descumprimento da proibição de contato com a vítima, nos termos do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A intenção do agente restou evidente diante do teor das mensagens encaminhadas, inclusive em grupos públicos, com conteúdo ofensivo à dignidade da vítima.

5. Configurada a continuidade delitiva entre os atos reiterados de descumprimento da medida protetiva, é cabível a exasperação da pena, conforme o art. 71 do CP, com aplicação da fração de 2/3 diante da prática de sete ou mais infrações, em consonância com o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 18, 33, § 2º, c, e 71; CPP, art. 610; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 13.641/2018, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 724.584/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.02.2016; TJSC, Apelação Criminal 0047995-14.2011.8.24.0023, Rel. Des.ª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 15.02.2018; TJSC, Apelação Criminal 0001333-53.2015.8.24.0022, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 17.07.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por SEBASTIÃO DAVID DE ARAUJO NETO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei 11.340/06, fixando-lhe a pena de 10 meses e 26 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, tendo como vítima Rosinei Fernandes Relis.

Narra a petição acusatória que “o ora denunciado, apesar de cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima ROSINEIDE FERNANDES RELIS (...), voltou a entrar em contato com a vítima. São anexadas nos autos diversas capturas de tela de mensagens enviadas por SEBASTIÃO à vítima, seja por e-mail, seja por whatsapp (ID 34461993 e ID 34461995). Consta ainda a informação de que, segundo a vítima, o acusado, vem divulgando em sites de conteúdos pornográficos, vídeos e imagens alegando serem da vítima, (...). O ora denunciado não pode ser interrogado, uma vez que consta no relatório da autoridade policial a informação de que o mesmo foi transferido para Belém. Com essa conduta o denunciado SEBASTIÃO DAVID ARAUJO NETO perpetrou o crime capitulado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), pelo que deverá ser processado e julgado na forma da lei.” (sic)

Recebida a denúncia no dia 30 de março de 2022, id-20872834.

Aduz o apelante que não há nenhuma comprovação nos autos do processo que tenha descumprido as medidas protetivas. Alega que a materialidade e autoria do delito não foram devidamente comprovadas na instrução processual. Alega que em momento algum descumpriu as medidas protetivas e que a suposta vítima não conseguiu comprovar quem foi que enviou as mensagens. Requer sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Assim dispõe o art. 24-A, da Lei nº 13.641, de 3 de abril de 2018
,
in verbis:

“
Art. 24-A - Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei.
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

Há que se frisar que uma das medidas protetivas de urgência deferidas a favor da ofendida, diz respeito à proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem, redes sociais etc) – id-20872832.

Assim, a autoria e materialidade do delito em comento se comprovam diante do boletim de ocorrência policial; da captura de tela, id-20872815, onde se vislumbra as mensagens encaminhadas pelo acusado à vítima, via WhatsApp, contendo um
link
de site pornográfico com o nome da ofendida; bem como diante da palavra da vítima.

A vítima, em juízo, confirmou as declarações prestadas em sede policial, afirmando que mesmo após o deferimento das medidas protetivas, o acusado continuou a lhe perseguir e enviar mensagens, em claro descumprimento à decisão que fixou as cautelares.

Desta forma, as alegações do recorrente se encontram isoladas diante do arcabouço probatório existente a favor da vítima. Ademais,
a palavra da vítima, segura e consistente em ambas as fases procedimentais, corroborada pelas provas documentais, formam um conjunto probatório suficiente para a condenação do recorrente pelo crime que lhe foi imputado, sobretudo quando a tese defensiva resta destituída de qualquer amparo nos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...).
Assim, a palavra da própria vítima acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu interesse em incriminar o acusado gratuitamente.”
(ApCri 0047995-14.2011.8.24.0023, da Capital, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 15/ 02/2018).

Restou ainda comprovado nos autos que o recorrente agiu com
vontade consciente de
descumprir a medida protetiva de urgência consistente na proibição de contato com a ofendida, eis que
restou devidamente evidenciada sua intenção de enviar o link
de site pornográfico via mensagens de WhatsApp, onde consta o nome da ofendida, inclusive o enviando em grupos de mensagens, com teor difamatório como a seguir transcrevo (id-20872815): “
Amadores de Altamira Pará, professora com amante traindo o marido enquanto ele trabalha Rosy safada, evangélica, traindo marido com amante Rosy Relis
.”

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) o dolo se traduz na consciência e na vontade do agente em realizar os requisitos objetivos o preceito incriminador que conduzem à produção de resultado jurídico relevante, que lhe era desejado ou, pelo menos, esperado como possível e assumido, conforme se depreende da leitura do art. 18 do Código Penal. (...)" (ApCri 0001333-53.2015.8.24.0022, de Curitibanos, Relator: Desembargador Ernani Guetten de Almeida, j. 17/07/2018).

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos e consequências do delito, todas bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a continuidade delitiva, bem como a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena definitiva de 01 ano, 06 meses e 03 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, ar. 33, § 2º, c, do CP.

"(...) 8. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC 342.475/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 23/2/2016)." (
AgRg no AREsp 724584/DF
)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025